Tribunal: TJDFT
Processo: 0749331-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749331-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO TAKERU IMOTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JÚLIO TAKERU IMOTO contra sentença proferida pela 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em razão da sucumbência o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, caput, § 2o e §6o, do Código de Processo Civil. Em suas razões, o apelante alega que: 1) não foi observada a inversão do ônus da prova, determinada na decisão de ID 1882917777; 2) em nenhum momento afirmou que foi vítima do golpe da “falsa central de atendimento”, tese essa arguida, mas não comprovada, pelo Banco do Brasil; 3) as transações questionadas são atípicas e destoam do seu perfil de consumo; 4) houve falha na prestação do serviço bancário: o banco falhou no seu dever de assegurar a segurança das transações efetuadas; 5) a jurisprudência é firme no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a arcar com pagamentos contestados e que fogem do seu perfil de consumo; 6) é idoso e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, sua responsabilidade deve ser analisada com base no Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a proteção dos direitos humanos dos idosos (ID 63426335). Requer o provimento do recurso para que o Banco do Brasil seja condenado: 1) a restituir os valores eventualmente desembolsados pelo apelante para o pagamento das transações questionadas; e 2) ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais. Preparo recolhido (IDs 63426336/37) Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, em que Júlio pretende o ressarcimento de duas compras efetuadas em seu cartão de crédito, nos valores de R$ 30.000,00 e de R$ 6.000,00 e dos encargos delas decorrentes, no valor de R$ 1.526,83. Além disso, requer a condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O juiz julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que: “(...) a instituição financeira demonstrou que as movimentações contestadas pelo autor foram realizadas mediante o uso de cartão com chip e uso de sua senha pessoal. As transações efetuadas com a utilização de cartão com chip e de senha de uso pessoal revelam que se trata de movimentação presencial e, assim sendo, fornecem credibilidade e veracidade às operações bancárias efetuadas nessas condições, levando à conclusão de que os pagamentos questionados só podem ter sido realizadas pelo Autor ou por terceiro que teve acesso a sua senha, o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor em razão da falta de cuidado na guarda de seu cartão e senha de uso pessoal.” (ID 63426328) O autor insurge-se contra a sentença. Argumenta, em síntese, que houve falha no sistema de segurança do Banco do Brasil ao permitir que fossem realizadas duas transações seguidas, de alto valor, e que fogem do seu perfil de consumo. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que o apelante apresente os extratos de cartão de crédito dos meses de setembro de 2023 até fevereiro de 2024. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator